Tribunal: STF
Processo: HC 265894
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gessi do Amaral, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.021.218/DF, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de origem deu parcial provimento, diminuindo a pena para 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa. A sentença transitou em julgado.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal devido à desproporcionalidade tanto na primeira fase da dosimetria da pena, quanto na terceira fase. 



    Desse modo, requer, ao final, a concessão da ordem, a fim de contemplar os fatos e os fundamentos expostos.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. MAJORANTE TRÁFICO INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    2. Segundo consignado no acórdão a culpabilidade da agente e a natureza da droga apreendida, justificam uma pena-base mais gravosa. Ademais, a fração escolhida para a causa de aumento foi fundamentada adequadamente, diante do tráfico por mais de um estado (Foz do Iguaçu, São Paulo e Distrito Federal), de grande quantidade de entorpecente – 4.020 tubos de lança perfume.



    3. Como as instâncias ordinárias fundamentaram o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não há como esta Corte se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem e reduzir a reprimenda estabelecida ao acusado sob o pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ou mesmo de violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas.



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 6)



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Conforme destaquei na decisão monocrática, a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de maneira que, havendo as instâncias ordinárias fundamentado o aumento da reprimenda-base à luz das peculiaridades do caso concreto, não vejo como acolher o pleito defensivo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.



    (...)



    Não se desconhece também o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, aplicável aos crimes prescritos na Lei de Drogas, qual seja: "O Juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".



    No caso em análise, as instâncias ordinárias mantiveram a sobrelevação da reprimenda da paciente, tanto na primeira como na terceira fases, com base nos seguintes fundamentos (fl. 132, destaquei):



    A sentença, na primeira fase, valorou negativamente culpabilidade, conduta social e consequências do crime e elevou a pena-base em 1 ano para cada circunstância judicial negativa, e fixou a pena-base em 8 anos de reclusão. Na terceira fase, reconheceu-se a causa de aumento do art. 40, V, da L. 11.343/06 e elevou-se a pena em 1/6.



    O Tribunal afastou a valoração negativa da conduta social e reduziu a pena-base em um ano. Causa de aumento e fração adotada pela sentença foram mantidas. O acórdão manteve a fração adotada pela sentença - 1/10 do intervalo entre as penas mínima e máxima, por circunstância judicial -, para aumentar a pena-base.



    (...)



    O aumento está dentro dos limites estabelecidos pela jurisprudência.



    Quanto à causa de aumento do art. 40, V, da L. 11.343/06, o aumento da pena em 1/2 foi justificado e considerou as circunstâncias do caso concreto.



    Consignou a sentença: “(...) visualizo a causa especial de aumento da pena prevista no inciso V, doart. 40 da Lei nº 11.343/2006, considerando o caráter transestadual do tráfico, porquanto foi provado que a droga era comercializada a partir de Foz do Iguaçu/PR e, na espécie, foi transportada para São Paulo, quando foi recebida pelo adquirente, que a remeteu para o Distrito Federal, que seria o destino final do entorpecente. Nessa senda, considerando a elevada quantidade de substâncias comercializadas, precisamente 4.020 (quatro mil e vinte) tubos de lança-perfumes, reputo imperativo modular a fração da causa de aumento que estabeleço em 1/2 (metade), razão pela qual estabilizo a reprimenda e torno a pena definitiva em 12 anos de reclusão e1.200 dias-multa.” (ID 71900579, p. 26).



    Provada a apreensão de quantidade significativa de droga e que o carregamento teve origem em cidade do Foz do Iguaçu/PR, foi transportada para São Paulo e, depois, remetida ao DF, destinada à difusão ilícita, não há óbice à incidência de fração superior à mínima prevista para a causa de aumento do art. 40, V, da L. 11.343 /06. Fundamentada a decisão nos preceitos legais e nas provas dos autos, não é o caso de desconstituir a condenação com trânsito em julgado por meio de revisão criminal.



    Assim, no caso concreto, não há que se falar em constrangimento ilegal, pois, segundo consignado no acórdão a culpabilidade da agente e a natureza da droga apreendida, justificam uma pena-base mais gravosa. Ademais, a fração escolhida para a causa de aumento foi fundamentada adequadamente, diante do tráfico por mais de um estado (Foz do Iguaçu, São Paulo e Distrito Federal), de grande quantidade de entorpecente – 4.020 tubos de lança-perfume.“ (e-doc. 6, p. 2-4, grifei) 



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Na espécie, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).   



    Ademais, observa-se que o Tribunal de Justiça local, ao revisar a pena imposta na sentença (e-doc. 3), apresentou fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases, é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente